Tribunal: TJMT
Processo: 1042375-24.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042375-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), EFIGENIA SILVA CURY - CPF: 487.588.681-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042375-24.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002192-15.2019.8.11.0009

APELAÇÃO CÍVEL N.º
1042375-24.2022.8.11.0041

APELANTE:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

APELADO:
Efigenia Silva Cury

PROCESSO NA ORIGEM N.º
1042375-24.2022.8.11.0041

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.

Ação
:
Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório.

Sentença
(Id. 221557179): Julgou parcialmente procedente e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.700,00 a autora, a título de reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2020.

Apelação:
(Id. 221557180): Argumenta que a autora não comprovou o desembolso das despesas médicas, que o valor da indenização ultrapassa o limite legal e que não há prescrição médica ou nota fiscal que comprovem a relação das despesas com o acidente.

Requer a inversão total dos ônus sucumbenciais, com base no argumento de que ela teria sofrido sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Alega que a autora pleiteava R$ 12.000,00 e obteve apenas R$ 2.700,00, o que representaria menos de 22% do valor pretendido.

Caso não seja reconhecida a sucumbência mínima, a seguradora pleiteia plea redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma proporcional à perda suportada por cada parte, conforme o art. 86, caput, do CPC. No presente caso, sugere a divisão de 22% para a seguradora e 78% para a autora.

Pugna pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

Contrarrazão
(Id. 221557184): Defende manutenção da sentença, argumenta que cumpriu todos os requisitos legais para o recebimento da indenização e que comprovou o nexo causal entre o acidente e as despesas médicas.

Sustenta que o valor da indenização está de acordo com o limite legal e que a seguradora não pode se esquivar do pagamento.

Pugna pelo desprovimento do recurso e requer a condenação da seguradora por litigância de má-fé.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042375-24.2022.8.11.0041

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais contra sentença que Julgou parcialmente procedente e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.700,00 a autora, a título de reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou os documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital HBento LTDA (Id. 221557157), bem como a declaração de ocorrência Nº 0440/2021 (Id. 221557155). É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela segurada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão
, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Verifica-se que autora comprovou a ocorrência do acidente e o nexo causal entre o evento e as lesões sofridas, por meio de documentos médicos e da declaração de ocorrência do SAMU. O fato de o boletim de ocorrência ter sido registrado posteriormente não invalida a narrativa do acidente, especialmente porque a seguradora não contestou a dinâmica do evento.

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou o montante em R$ 2.700,00, que corresponde ao teto legal para reembolso de DAMS. A autora comprovou o desembolso por meio de recibo e comprovante de transferência bancária, ainda que o pagamento tenha sido feito por terceiros, pois a lei exige apenas a comprovação das despesas.

Dessa forma, verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora são capazes de comprovar os gastos realizados no tratamento médico, em decorrência do acidente de trânsito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024